Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-88.2021.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-88.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVETE MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 763.426.461-04 (APELANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 079.919.671-15 (APELANTE), SEBASTIANA JULIA MACIEL - CPF: 293.182.031-87 (APELADO), ROSEMEIRE BARBOSA NAHIRNIAK - CPF: 486.985.201-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO LEITE - CPF: 718.375.581-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DA SILVA FILHO - CPF: 621.785.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO TÁCITO POR PRAZO INDETERMINADO E NÃO ONEROSO – RELAÇÃO FAMILIAR – PARTES DA AVENÇA QUE POSSUÍAM RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL – ART. 581 DO CC – NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 581 do CC, é possível a rescisão do comodato, desde que comprovada a necessidade imprevista e urgente de utilização do bem dado em comodato, o que não ocorreu nos autos.

No caso, o imóvel objeto da rescisão foi cedido pelo Sr. Pedro à Sra. Sebastiana, com quem possuía um relacionamento amoroso extraconjugal para esta “morar e cuidar”, sem o ajuste de contraprestação contendo a observação de que
“ao seu falecimento caberá a família da referente á entrega do imóvel a um dos herdeiros do locador”.

Em que pese o estado de saúde do Sr. Pedro, que figurou como comodante, é necessário considerar a idade avançada das partes envolvidas na lide, que o mesmo recebe mensalmente o valor bruto equivalente a 5 (cinco) salários mínimos e possui familiares em seu entorno que o auxiliam, enquanto a comodatária, possui 74 (setenta e quatro) anos, e, de acordo com o depoimento das testemunhas, reside sozinha no imóvel e recebe mensalmente aposentadoria de somente 1 (um) salário mínimo.

Há um imbróglio familiar em torno do imóvel, objeto do comodato, desse modo, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que não restou demonstrado o estado de necessidade capaz de modificar a relação já estabelecida, que permite a parte ré/apelada residir no imóvel até o falecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO PAULO DA SILVA, REPRESENTADO POR PEDRO PAULO DA SILVA FILHO, E OUTRA visando reformar parte da sentença, de Id. n.º 214048317, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Rescisão de Comodato c/c Reintegração de Posse nº 1009206-88.2021.8.11.0006, movida em face de SEBASTIANA JULIA MACIEL, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. n.º 214048319, a parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois a Sra. Ivete Maria não deu anuência para que o imóvel fosse dado em comodato. Assevera que ao firmar o ato de cessão do uso e gozo de bem comum, o cônjuge administrador do bem necessita de ter anuência expressa do outro cônjuge para a validação do negócio.

Pontua que, à época, a Sra. Ivete não sabia que a inquilina era amante de seu marido e que o contrato foi simulado somente para permitir que ela vivesse no imóvel.

Discorre sobre a condição financeira do Sr. Pedro e da Sra. Ivete, que ambos sobrevivem do salário do Sr. Pedro e que a condição do filho não interfere na capacidade econômica do pai.

Pontua que, resta demonstrado o caso de necessidade imprevista e urgente, conforme dispõe o art. 581 do CC, pois os filhos Pedro Paulo Filho e Sara Caroline estão morando em Cáceres para auxiliar nos cuidados da saúde dos pais.

Assevera que o imóvel da lide quase foi a leilão e a filha do Sr. Pedro, Sara Caroline foi quem fez um empréstimo para evitar a perda do bem, mas esse custo não se pagaria pelo fato de futuramente herdar a casa.

Aduz que a apelada possui um filho e convive com familiar não merecendo amparo o argumento de que é uma senhora idosa e sozinha, sem assistência familiar.

Discorre sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade na aparente colisão de direitos fundamentais, devendo ser considerado o fato de que o Sr. Pedro tem uma doença crônica incurável e que nesse momento a família luta por qualidade de vida para o mesmo. Destaca que o direito à proteção do idoso se aplica a todas as partes, mas em relação ao Sr. Pedro e a Sra. Ivete deve ser relevada a preservação da propriedade privada e do estado de família constituída.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 214048322, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

PEDRO PAULO DA SILVA, representado por PEDRO PAULO DA SILVA FILHO, e IVETE MARIA PEREIRA DA SILVA ajuizou Ação de Rescisão de Comodato em desfavor de SEBASTIANA JULIA MACIEL, alegando que, nos termos do art. 581 do CC, há “necessidade imprevista e urgente” em razão do estado de saúde do Sr. Pedro que ampara a retomada do imóvel localizado na Rua dos Paz, Quadra 25, Lote 08, bairro Poupex, Cáceres-Mato Grosso.

Ao contestar a ação, a requerida alegou que só é lícita a revogação do comodato em casos extremamente excepcionais, devendo ser observada a função social do contrato. Asseverou que a pretensão dos requerentes se lastreava única e exclusivamente na insatisfação da cônjuge do Sr. Pedro e seu descendente homônimo com a cessão do imóvel para que a ex companheira de anos residisse gratuitamente.

Ultrapassa a instrução processual, conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se a parte recorrente reiterando os pedidos lançados na exordial de rescisão de contrato e reintegração de posse.

Pois bem.

De acordo com o art. 579 do CC, o comodato se traduz em empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (móveis ou imóveis), que se perfaz com a tradição.

De modo habitual, o contrato possui um prazo para o comodato, não obstante, se permita que não haja prazo determinado, caso em que se presumirá pelo tempo necessário ao uso do bem concedido.

No caso, o imóvel objeto da rescisão foi cedido pelo Sr. Pedro, a Sra. Sebastiana, com quem possuía um relacionamento amoroso extraconjugal para esta “morar e cuidar”, sem o ajuste de contraprestação contendo a observação de que
“ao seu falecimento caberá a família da referente à entrega do imóvel a um dos herdeiros do locador”.

Depreende-se, portanto, a existência de contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, com natureza familiar, situação que enseja a aplicação da regra disposta no artigo 581 do Código Civil, que embasou o pedido exordial e a fundamentação da sentença:

“Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado."

Da leitura do dispositivo extrai-se que, tendo prazo determinado ou sendo este pelo prazo necessário para o uso do bem concedido, poderá o comodante, em caráter excepcional e a qualquer tempo,
provando necessidade imprevista e urgente reconhecida judicialmente
, suspender o uso e gozo da coisa emprestada.

Na hipótese, emerge dos autos, pelas provas produzidas, que o Sr. Pedro Paulo e a Sra. Sebastiana tiveram um relacionamento amoroso e em decorrência deste relacionamento ou alguma outra tratativa ocorrida entre os dois, o autor/apelante permitiu que ela residisse no imóvel, também restou demonstrado que nunca houve a cobrança de qualquer valor a título de aluguel.

Nas razões do apelo há a indicação de que a Sra. Ivete, cônjuge do Sr. Pedro não teria anuído com a cessão, no entanto, esta assinou a avença, senão vejamos:

Ademais, no comodato não é necessária a outorga uxória, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMODATO VERBAL POR TEMPO DETERMINADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE. SENTENÇA MANTIDA. Autores não comprovaram que a demandada descumpriu com o contrato de comodato de imóvel rural que celebraram. Alegação de ausência de outorga uxória não comprovada e que não tem condão de anular o contrato de comodato firmado por prazo certo. Situação não abarcada nas situações expostas pelo artigo 1.647 do CC/02. Não demonstrada a urgência ou necessidade de utilização do bem pelos comodantes, que autoriza a rescisão ou anulação do contrato. Art. 581 do CC/02. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” ( Apelação Cível Nº 70073881955, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 20/07/2017).”
(TJ-RS - AC: 70073881955 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/07/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/07/2017)

“AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO DE COMODATO - AUTORA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO - NÃO CONTEMPLAÇÃO DE ALIENAÇÃO, DOAÇÃO OU ONERAÇÃO DO BEM - HIPÓTESE - NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 1647 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP 10172249020158260071 SP 1017224-90.2015.8.26.0071, Relator: Antonio Luiz Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2017, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

Prosseguindo, em que pese os argumentos em relação ao estado de saúde do Sr. Pedro, que figurou como comodante, é necessário considerar a idade avançada das partes envolvidas na lide, que o mesmo recebe mensalmente o valor bruto equivalente a 5 (cinco) salários mínimos e possui familiares em seu entorno que o auxiliam, enquanto a comodatária, possui 74 (setenta e quatro) anos, e, de acordo com o depoimento das testemunhas, reside sozinha no imóvel e recebe mensalmente aposentadoria de somente 1 (um) salário mínimo.

Vale ressaltar que o direito à propriedade está preservado em favor do comodante e familiares.

Por outro lado, a testemunha Ana Maria dos Santos afirmou conhecer a Sra. Sebastiana (apelada) e o Sr. Pedro (apelante), que os dois eram um casal, que vive perto da Sra. Sebastiana há pelo menos 14 (quatorze) anos, que já ouviu o Sr. Pedro falar que doava a casa para ela morar enquanto viva, que ela atualmente mora sozinha, tem catarata e quase não sai de casa.

E a testemunha Rubens Machado de Oliveira afirmou conhecer a Sra. Sebastiana (apelada) e o Sr. Pedro (apelante), que os dois eram um casal, que conhece o documento que autoriza a Sra. Sebastiana a morar no imóvel, que ela se mudou para a casa em 2008, trabalhava como doméstica, hoje em dia vive da aposentadoria e não tem ajuda de ninguém.

Há um imbróglio familiar em torno do imóvel, objeto do comodato, desse modo, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que não restou demonstrado o estado de necessidade capaz de modificar a relação já estabelecida, que permite a parte ré/apelada residir no imóvel até o falecimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMODATO VERBAL POR TEMPO DETERMINADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE. SENTENÇA MANTIDA. Autores não comprovaram que a demandada descumpriu com o contrato de comodato de imóvel rural que celebraram. Alegação de ausência de outorga uxória não comprovada e que não tem condão de anular o contrato de comodato firmado por prazo certo. Situação não abarcada nas situações expostas pelo artigo 1.647 do CC/02.
Não demonstrada a urgência ou necessidade de utilização do bem pelos comodantes, que autoriza a rescisão ou anulação do contrato. Art. 581 do CC/02.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70073881955, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 20/07/2017).”
(TJ-RS - AC: 70073881955 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/07/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRAZO DETERMINADO – ART. 581 DO CC – NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 581 do Código Civil, é possível a rescisão do contrato pactuado com prazo determinado, desde que comprovada a necessidade imprevista e urgente de utilização do bem dado em comodato, situação esta que não restou demonstrada nos autos pelo conjunto probatório.
”
(TJ-MS - AC: 08079323420168120002 MS 0807932-34.2016.8.12.0002, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR POSSESSÓRIA REQUERIDA. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL POR TEMPO INDETERMINADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE, RECONHECIDA PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO RÉU EM MORA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Trata-se de reintegração de posse de bem imóvel concedido em comodato verbal, desde 2003, destinando o referido bem à moradia de sua filha e genro, em razão da entidade familiar. De início, verifica-se que para concessão do pedido de reintegração de posse, devem ser analisados os requisitos legais, quais sejam, a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse nos termos do que apresenta dos artigos 561 e 562 do CPC/15.
Além do mais, em se tratando de contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, com natureza intuito familiae deve ser provada a necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, nos termos do artigo 581 do Código Civil, o que não ocorreu.
Outrossim, na hipótese em questão, a parte autora/agravada não realizou a notificação para desocupação do imóvel para fins de caracterização do esbulho, o que impede, neste momento processual, o desalijo do réu e de seus filhos, eis que não foi dado sequer um prazo razoável para a desocupação. Assim, não foram cumpridos os requisitos legais para o deferimento liminar da medida. Decisão que não deve ser mantida. Precedentes do Eg. STJ e deste Tribunal de Justiça. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AI: 00559514720188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/11/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024